Tribunal: TJMT
Processo: 1018493-87.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018493-87.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), INEMATT - INSTITUTO NEFROLOGICO LTDA - CNPJ: 73.814.550/0001-18 (APELADO), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Prestação de Serviços Médicos em Nefrologia. Contrato Formalizado entre Clínica e Operadora de Plano de Saúde. Registro de Procedimentos no Sistema da Contratante. Ausência de Glosa. Validade da Prova Documental. Boa-Fé Objetiva. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente pedido em Ação de Cobrança ajuizada por clínica especializada em nefrologia contra operadora de plano de saúde, para pagamento de R$ 6.566,89 (seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) por serviços prestados entre o final de 2018 e março de 2019, devidamente registrados no sistema da contratante e não pagos, mesmo após diversas tentativas de cobrança.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos contratados e ensejar a obrigação de pagamento.

III
. Razões de Decidir

3. A cláusula contratual estabelece que o faturamento dos serviços deve ser processado por meio do sistema eletrônico da operadora, que constitui o canal oficial de comunicação entre as partes.

4. A falta de glosa nos lançamentos do sistema da operadora equivale à aceitação tácita das cobranças, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

5. A operadora não apontou qualquer inconsistência formal nos lançamentos, tampouco exerceu o direito de impugná-los no prazo contratual, o que configura aquiescência aos valores faturados.

6. A nota fiscal não constitui elemento essencial para caracterização do crédito, quando a própria contratante inviabiliza sua emissão ao encerrar as atividades e desativar os canais de comunicação.

7. Documentos complementares, como guias físicas assinadas, prontuários e fichas de atendimento, foram apresentados oportunamente na impugnação à contestação, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
A falta de glosa nos lançamentos do sistema eletrônico da operadora de saúde caracteriza aceitação tácita dos serviços prestados e legitima a cobrança, mesmo sem emissão de nota fiscal, quando essa foi obstada pela própria contratante.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 435, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018493-87.2021.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Agemed Saúde Ltda. – em liquidação extrajudicial,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais movida por
INEMATT - Instituto Nefrológico Ltda.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 6.566,89 (seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.

Condenou ainda a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, suspendendo-se, por ora, a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que não há nos autos comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados pela Apelada.

Alega que a documentação apresentada é precária, unilateral e insuficiente, não havendo guias de atendimento assinadas pelos usuários, prontuários médicos, autorizações de procedimentos, tampouco notas fiscais devidamente emitidas.

Defende que o valor reclamado não está detalhado, não sendo possível identificar os usuários atendidos, os serviços prestados ou a correspondência entre os documentos apresentados e os valores cobrados.

Assevera que cabia à Apelada o ônus de juntar, desde a petição inicial, toda a documentação necessária à constituição de seu crédito, sob pena de improcedência do pedido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID. 292512999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que INEMAT - Instituto Nefrológico de Mato Grosso S/S Ltda. ajuizou Ação de Cobrança c/c Danos Materiais em face de Agemed Saúde S.A., alegando que, em fevereiro de 2018, firmaram contrato de prestação de serviços assistenciais de saúde, especialmente na área de nefrologia, mediante contraprestação ajustada por guia faturada, processada eletronicamente via sistema da própria Ré.

Afirmou a Autora que os serviços prestados entre o final de 2018 e março de 2019 foram regularmente executados e protocolados no sistema de faturamento da Ré, contudo, não foram pagos, totalizando um débito de R$ 6.566,89 (seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Relatou que, apesar de diversas tentativas administrativas de cobrança (via telefone, e-mails e notificação extrajudicial recebida em 10/08/2020), a Requerida permaneceu inadimplente.

Sustentou ainda que o sistema da própria Agemed atestava a regularidade dos lotes faturados, os quais constavam como encerrados e sem qualquer glosa, o que segundo a Requerente evidencia a aceitação tácita dos serviços prestados. As guias físicas também teriam sido entregues presencialmente, e as notas fiscais só não foram emitidas por falta de autorização formal da Requerida, que encerrou as atividades e desativou seus canais de comunicação.

Na contestação, a Ré alegou que a documentação acostada à inicial é insuficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços, destacando a ausência de prontuários, guias assinadas pelos pacientes, autorizações expressas para os procedimentos e notas fiscais. Argumentou, ainda, que não se pode admitir a cobrança de valores vultosos com base apenas em relatórios internos unilaterais e contrato genérico. Defendeu que não houve constituição válida do crédito, razão pela qual requereu a improcedência do pedido inicial.

Em impugnação, a Autora rechaçou todas as alegações defensivas, asseverando que a ausência de glosa nos relatórios extraídos do sistema da própria Ré comprova a aceitação e validade das cobranças. Argumentou que a emissão de nota fiscal estava condicionada à liberação expressa da Ré, a qual se omitiu mesmo após diversas tentativas de contato. Acrescentou que, além dos registros no sistema, juntou aos autos guias físicas devidamente assinadas e prontuários médicos que demonstram a realização dos serviços cobrados.

Após instrução probatória, o Juiz de primeiro grau
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 6.566,89 (seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.

Inconformada,
a Apelante sustenta que não há nos autos comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados pela Apelada.

Alega que a documentação apresentada é precária, unilateral e insuficiente, não havendo guias de atendimento assinadas pelos usuários, prontuários médicos, autorizações de procedimentos, tampouco notas fiscais devidamente emitidas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, constata-se que a tese recursal não merece acolhimento.

A controvérsia gira em torno da suficiência e da idoneidade da prova documental apresentada pelo Autor para embasar a pretensão de cobrança de serviços médicos prestados a usuários do plano de saúde operado pela AGEMED.

O contrato celebrado entre as partes em fevereiro de 2018 encontra-se regularmente assinado e reconhecido pelas partes, inclusive pela própria Ré em contestação.

Consta expressamente no instrumento contratual a exigência de que os serviços fossem registrados e processados por meio do sistema eletrônico da própria operadora, sendo este o canal formal e exclusivo de comunicação entre o prestador e a operadora para fins de faturamento.

O Autor comprovou nos autos, com riqueza de detalhes, que todos os atendimentos foram devidamente lançados, auditados e encerrados no sistema WEB da AGEMED, sem que houvesse qualquer glosa, retificação ou contestação formal.

A ausência de glosa é elemento jurídico e técnico de relevante valor probatório, especialmente no contexto dos contratos de credenciamento firmados entre clínicas e operadoras de saúde.

Conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, a ausência de glosa no sistema da operadora equivale à aceitação tácita da cobrança, tornando presumidamente legítima a obrigação de pagamento.

A cláusula 7.4.2 do contrato, inclusive, prevê expressamente que a operadora deveria, no prazo contratual, indicar eventuais inconsistências ou inconformidades para permitir a interposição de recurso administrativo. Tal conduta não foi sequer iniciada pela Ré.

A falta de manifestação no prazo contratual deve ser interpretada como aquiescência aos valores cobrados.

Acrescente-se ainda que o Instituto Autor demonstrou, por meio de comunicações eletrônicas e
prints
extraídos do sistema da própria Ré, que o processamento das faturas ocorreu regularmente, que os valores estavam liberados para pagamento e que a única etapa pendente era a autorização da emissão da nota fiscal.

Essa autorização, por sua vez, cabia à própria AGEMED, a qual encerrou suas atividades, desativou os canais de comunicação e não respondeu aos diversos e-mails enviados pela autora, comportamento esse que inviabilizou a finalização do faturamento.

É imperioso destacar que a nota fiscal, nesse tipo de relação, não é o elemento constitutivo da dívida, mas mero requisito formal para fins fiscais e contábeis.

Quando a prestação do serviço é devidamente comprovada e aceita tacitamente, a falta de nota fiscal, especialmente quando causada por inércia da contratante, não pode servir de óbice à cobrança.

A jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer que o inadimplemento contratual não pode ser amparado pela ausência de formalidades cuja frustração decorreu da própria conduta da parte inadimplente.

A alegação da Apelante de que a empresa Autora não produziu documentos como prontuários médicos ou guias físicas assinadas pelos pacientes igualmente não se sustenta.

Tais documentos foram oportunamente juntados em sede de impugnação à contestação, em resposta direta às alegações da Requerida, conforme admite o art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, constam nos autos protocolos físicos de entrega das guias e fichas de pacientes com identificação, datas de atendimento e procedimentos realizados.

Houve ainda produção de prova oral na audiência de instrução, na qual testemunhas vinculadas à operadora Unimed, que atua no mesmo segmento e sob as mesmas diretrizes regulatórias da ANS, confirmaram que o fluxo de faturamento de serviços médicos se dá por meio de envio prévio de documentação via sistema, sendo a nota fiscal o último passo, emitido apenas após validação pela operadora.

É de se ressaltar que a Apelante, mesmo em sede de contestação, jamais indicou qualquer paciente específico que não tenha sido atendido, tampouco contestou a veracidade de um único procedimento ou valor lançado. Ao contrário, limitou-se a uma negativa genérica, desprovida de qualquer elemento técnico ou probatório que infirmasse o conteúdo dos documentos trazidos pelo INEMAT.

O argumento de preclusão também não encontra respaldo jurídico no caso.

A juntada dos documentos adicionais ocorreu antes da instrução e teve como objetivo rebater argumentos novos suscitados pela Ré em sua contestação. Não se trata, portanto, de inovação processual intempestiva, mas de legítima complementação do acervo probatório, assegurada pelo contraditório e pela ampla defesa.

É princípio basilar do processo civil moderno a busca da verdade material, privilegiando-se a efetiva resolução do mérito com base na boa-fé e na cooperação das partes. Aplicar cegamente a preclusão formal, em detrimento da verdade documental e da boa-fé processual, significaria dar primazia ao formalismo estéril em detrimento da justiça substancial.

Por fim, é absolutamente vedado ao Judiciário convalidar comportamento oportunista de operadora que, após encerrar suas atividades, ignora obrigações contratuais pactuadas, não responde às solicitações formais do prestador, impede o envio da nota fiscal e, posteriormente, nega o pagamento com base na falta dessa mesma nota.

Tal conduta afronta a boa-fé objetiva, viola o princípio da função social do contrato e constitui enriquecimento ilícito, vedado expressamente pelo art. 884 do Código Civil.

A Apelante usufruiu dos serviços médicos especializados prestados pela Apelada, os quais envolvem custos elevados com insumos, mão de obra técnica e equipamentos, sem qualquer contraprestação. Não é admissível, sob qualquer ótica, que se beneficie desses serviços sem realizar o pagamento correspondente.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantendo a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025